Tribunal: CARF
Processo: 13292.000055/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13292.000055/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.501 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
SMC - COMERCIAL E EXPORTADORA DE CAFE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
COFINS.
CRÉDITO
BÁSICO.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
FORNECEDOR. DISCRIMEN.
Para o gozo do crédito básico das contribuições (ao lado dos demais requisitos
legais) o produtor de café deve exercer cumulativamente as atividades de (a)
padronizar, (b) beneficiar, (c) preparar e (d) misturar os tipos de café.
Padronização (a) é separação das sacas do produtor rural. Beneficiamento é a
retirada da casca do café, a transformação do café em coco para café em grãos.
Para o beneficiamento (b) são utilizados maquinários de limpeza,
descascadores, separadores oscilante circulares, colunas de ventilação,
catadores de pedras e mesas densimétrica, peneiras de classificação e
classificadoras por imagem - conforme fundamentada publicação da
EMBRAPA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
((documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13292.000055/2010-11
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13292.000055/2010-11

1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS exportação relativo ao primeiro
trimestre de 2010, no valor total de R$ 94.297,27.
1.2. O pedido de ressarcimento foi parcialmente provido (crédito glosado R$
86.740,86) pois, conforme descrito no Termo de Constatação e no que importa à solução do
presente caso, a Recorrente pleiteou crédito básico da contribuição, quando faz jus ao crédito
presumido, isto porque:
1.2.1. A Recorrente recebe café cru faz todo o processo agroindustrial e
posteriormente exporta, logo, os bens adquiridos de terceiros são insumos e não
produtos para revenda;
1.2.2. Gozam de suspensão de PIS e COFINS todas as vendas de insumos
realizadas na atividade agroindustrial e por tal motivo não geram direito ao crédito
básico;
1.2.3. “Não consta na legislação a possibilidade de, ao efetuarem vendas de
produtos agropecuários a pessoas jurídicas relacionadas no caput do art. 8°, as
pessoas jurídicas relacionadas nos incisos I a II do § 1° do mesmo artigo
recolham as contribuições, gerando assim o crédito normal”.
1.3. Intimada da decisão, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade em que requer o julgamento conjunto do presente processo e dos processos
13292.000054/2010-69, 13292.000055/2010-11, 13292.000056/2010-58 e argumenta, entre
outras coisas que as vendas de cooperativa de produção agropecuária que exerça atividade
industrial não são suspensas de PIS/COFINS, ex vi artigo 9° § 1° inciso II c.c. artigo 8° § 6° da
Lei 10.925/04.
1.4. A DRJ de Juiz de Fora manteve o parcial deferimento do ressarcimento
porquanto, “a empresa industrializou todo o café adquirido e, portanto não revendeu café cru
(sem benefício), diferentemente do que alega na manifestação de inconformidade. Assim, não faz
jus a crédito relativo a revenda de café cru, repita-se, que ela mesma informou não realizar.
Nesse caso, a revenda do café industrializado (como a empresa classificou), equivale á venda do
café prevista no art. 8o da Lei 10.925/2004 e faz jus ao crédito presumido, desde que atenda ao
demais requisitos da legislação”.
1.5. Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente repisou o quanto descrito em
Manifestação de Inconformidade trazendo aos autos Notas Fiscais de Entrada por si recebidas
com indicação de tributação das contribuições.
1.6. Esta Turma em Acórdão de minha relatoria, julgou improcedentes os
argumentos lançados em Voluntário, pois, em resumo, restou fixado que “a pessoa jurídica que
produza o café poderá deduzir crédito básico de PIS e COFINS de pessoas jurídicas e
cooperativas também produtoras de café”. Produtores de café, nos termos do § 6° do artigo 8° da
Lei 10.925/04 são aqueles que, cumulativamente, executam “as atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou
separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial”. Todavia, em pesquisa realizada por este Relator nos comprovantes de situação cadastral,
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13292.000055/2010-11

constatou-se que nenhum dos fornecedores da Recorrente executava cumulativamente as
atividades de padronização, beneficiamento, preparo e mistura do café.
1.7. Contra esta decisão a Recorrente opôs Embargos de Declaração apontando
(novamente, no que importa ao presente caso) erro material grave, nomeadamente, foi observado
apenas o Código Nacional de Atividades dos fornecedores dela para aferir se tal ou qual
fornecedor é produtor de café. Todavia, “simplesmente NÃO EXISTE NO ORDENAMENTO
JURÍDICO UM CNAE ESPECÍFICO PARA A ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL DO
CAFÉ, que envolva todas as atividades supracitadas em um único código ou, quando menos, em
códigos isolados”. Ainda, colige aos autos vídeo com processo produtivo de um de seus
fornecedores como prova de que ele, e os demais, são produtores de café.
1.8. Foi dado seguimento aos Embargos pela r. Presidência desta Turma “para
que o colegiado aprecie as matérias relativas a: “1 – Erro material/omissão – Critério utilizado
para a definição de “produtor de café” nas vendas à embargante”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. A irresignação da Embargante no presente caso não é sobre o critério de
segregação entre produtores de café e cerealistas mas com a prova considerada para fixar quem é
cada um deles. A Embargante concorda que para usufruir crédito básico das contribuições em
voga, necessário que o fornecedor de café exerça cumulativamente as atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar os tipos de café; diverge apenas que a indicação do CNAE seja
prova suficiente para segregar o produtor de café e o cerealista. Isto porque, nos termos do
arrazoado, não há um CNAE para atividade agroindustrial de processamento de café. Ainda, o
CNAE não é o critério legal de segregação de atividades.
2.1. Pois bem, é ponto incontroverso que o critério de discrimen entre a
possibilidade de usufruir crédito básico e crédito presumido de aquisições de café é a atividade
do fornecedor. Se o fornecedor de café, cumulativamente, padronizar, beneficiar, preparar e
misturar os tipos de café vendidos não haverá suspensão das contribuições e o adquirente, em
contraponto, poderá creditar-se de crédito básico de PIS e COFINS. Daí já se nota que em
momento algum se fixou o CNAE como critério. O CNAE foi o meio pelo qual se procurou
constatar se o fornecedor era ou não produtor de café.
2.2. É dizer, inobstante o debate sobre o tipo de atividade do fornecedor da
Embargante preceda a vinda do processo para esta Casa (o tema teve início com o despacho
decisório da DRF), ela (Embargante) não trouxe aos autos outro documento que não as notas
fiscais e a listagem para demonstrar que seus fornecedores são produtores de café. Em assim
sendo, tal qual coube a Embargante coligir provas da titularidade dos créditos, era de
competência desta Casa debruçar-se somente sobre as provas trazidas aos autos – não outras. No
exercício de sua função, esta Turma observou as notas e a lista (documentos trazidos pela
Embargante) para neles fixar a incidência da norma de regência e ditar a solução legal.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13292.000055/2010-11

2.3. É claro que existem outros modos de demonstrar que um determinado
fornecedor é produtor de café. Não menos óbvio é o fato de que a Embargante não trouxe aos
autos qualquer outra prova – salvo, agora, em embargos de declaração, o vídeo de um de seus
fornecedores.
2.4. Superada a extemporaneidade da prova, superada a impossibilidade de análise
de fato novo em sede de embargos, superado o limite da prova a um dos fornecedores – e não
todos – em verdade, o vídeo trazido pela Embargante apenas confirma que seu fornecedor não é
produtor de café nos termos da norma de regência.
2.5. Como dito (à exaustão) no corpo deste voto, produtor de café exerce
cumulativamente as atividades de (a) padronizar, (b) beneficiar, (c) preparar e (d) misturar os
tipos de café. Padronização (a) é separação das sacas do produtor rural. Beneficiamento é a
retirada da casca do café, a transformação do café em coco para café em grãos. Para o
beneficiamento (b) são utilizados maquinários de limpeza, descascadores, separadores oscilante
circulares, colunas de ventilação, catadores de pedras e mesas densimétrica, peneiras de
classificação e classificadoras por imagem – conforme fundamentada publicação da EMBRAPA:

Os equipamentos normalmente utilizados para o beneficiamento de café são: máquinas
de pré-limpeza e limpeza; descascadores; separador oscilante circular (sururuca); coluna
de ventilação; catador de pedras e mesa densimétrica; classificadora por peneiras;
classificadora por imagem eletrônica (CARVALHO, 1979; REIS; CUNHA;
CARVALHO, 2011; REZENDE; ROSADO; GOMES, 2007).
As máquinas de pré-limpeza e limpeza são equipamentos projetados para remover
impurezas da massa de produto. O princípio de extração baseia-se nas propriedades
físicas dos materiais – velocidade terminal, dimensões e formatos. Estas máquinas são
equipadas com ventiladores e peneiras, sendo denominadas MVP – Máquinas
Ventilador Peneiras.
O ventilador gera um fluxo de ar com finalidade de remover impurezas com menor
massa específica unitária, como pó, folhas e pedaços de galhos. Enquanto as peneiras
são utilizadas para remover as impurezas em função das diferenças de dimensões e
formatos. (...)
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13292.000055/2010-11

O descasque visa remover cascas, pergaminhos e as películas prateadas dos frutos secos
em coco ou em pergaminho. Para café, os tipos de descascadores mais empregados são
os por fricção e por impacto.
Os descascadores por fricção são os mais utilizados e se caracterizam por possuir um
cilindro alojado em uma calha com fundo confeccionado em chapas perfuradas que
retém os frutos não descascados, mas possibilita a passagem dos grãos descascados,
pedaços de casca, pergaminho e películas. Ao fluxo destes materiais é submetido um
fluxo de ar que arrasta os mais leves deixando fluir os grãos descascados e os não
descascados apropriadamente.
Segundo as características do café a ser descascado, é definido para o cilindro a
distância em relação à calha, à rugosidade, e à rotação.
Quanto aos descascadores por impacto, estes dispõem de um cilindro rotor contendo
hastes fixadas ao mesmo que ao impactarem os frutos faz com que a casca, pergaminho
e a película prateada desprendam, liberando os grãos de café.
O separador oscilante circular, comumente denominado peneira sururuca, normalmente
é instalada após o descascador, com a finalidade de separar os grãos descascados dos
grãos não descascados adequadamente. Esse separador é acionado por um eixo
excêntrico com movimento circular, o que faz com que os grãos descascados dirijam-se
para periferia, enquanto os não descascados adequadamente acumulam-se ao centro.
A coluna de ventilação tem por princípio de funcionamento a velocidade terminal.
Normalmente, o equipamento conta com quatro colunas, em que as velocidades do
fluxo de ar são diferenciadas. Na primeira coluna a velocidade do ar é maior, deixando
de arrastar os grãos com maior massa específica unitária, que precipitam para parte
inferior da coluna e são descarregados por uma calha para serem ensacados. Para as
colunas seguintes a intensidade da velocidade do ar decresce sequencialmente e o
material que é arrastado pelo fluxo de ar da última coluna é tratado como impurezas e
ou defeitos removidos.
O catador de pedras e a mesa densimétrica possuem o mesmo princípio de
funcionamento, mas com finalidade de aplicações diferentes. Os catadores de pedras
possuem uma plataforma com inclinação regulável nas direções do comprimento e
largura. Abaixo dessa plataforma é instalado um ou mais ventiladores que aplicam fluxo
de ar por meio de pequenos orifícios pela área da plataforma. Esta plataforma também
possui movimento oscilatório da direção do comprimento, que faz com que o leito de
grãos avance sobre a plataforma. Desta forma, com a aplicação do fluxo ocorre a
estratificação do leito de grãos em que os materiais com maior massa específica ficam
ao fundo. E, aliado a essa ocorrência, o movimento oscilatório da plataforma faz com
que os materiais com a maior massa específica concentrem no lado mais baixo da
plataforma, enquanto os de menores concentram no lado oposto. Na extremidade da
plataforma, os catadores de pedras contam com três calhas: a) uma para coleta dos
materiais com maior massa específica unitária como pedras, torrões, fragmentos do piso
do terreiro e pedaços de partes mecânicas; b) a segunda para coleta dos grãos que
concentra na parte central da plataforma; c) a terceira para coleta de impurezas mais
leves.
As mesas densimétricas, também conhecidas como mesas de gravidade, são empregadas
para estratificar lotes de café com dimensões e formatos semelhantes, mas com valores
diferenciados de massa específica e massa específica unitária. Desse modo, diferente
dos catadores de pedras, o leito de grãos que chega ao final da plataforma das mesas
densimétricas pode ser direcionado a quatro ou mais calhas de descarga, obtendo lotes
diferenciados quanto à massa específica unitária dos grãos.
As classificadoras por peneiras possuem o mesmo princípio de funcionamento das
máquinas de pré-limpeza e limpeza quanto ao emprego das peneiras para estratificar
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13292.000055/2010-11

lotes de produtos segundo a diferença das dimensões e formatos. Para café beneficiado,
empregam-se peneiras de crivos circulares para classificar lotes de grãos com formatos
chatos, pois estes diferem segundo a largura, enquanto as de crivos oblongos são
empregadas para estratificar lotes de cafés com formato moca. Na Tabela 1 é
apresentada a relação de peneiras empregadas em laboratório para classificação de cafés
nos formatos chato e moca (SEGGES, 2001; REZENDE; ROSADO; GOMES, 2007). E
como exemplo operacional, apresenta-se na Figura 3 a disposição das peneiras em uma
máquina classificadora por peneiras, que permitem estratificar a massa de grãos crus em
até 11 lotes.
A classificação por imagem, normalmente, é a última operação para obtenção de lotes
homogêneos de grãos de café cru (REZENDE; ROSADO; GOMES, 2007). Nesse
estádio os lotes se apresentam homogêneos segundo as dimensões, forma, massa
especifica unitária, massa específica e velocidade terminal. Portanto, o que pode
diferenciar os grãos são suas imagens quando comparadas a um padrão. Para promover
a classificação segundo padrões de imagem e cor são empregadas às classificadoras
eletrônicas equipadas com 8 a 64 canais. Em cada um dos canais há duas unidades de
classificação, sendo cada uma delas equipadas com uma fonte de iluminação LED, duas
câmeras e um ejetor. (EMBRAPA. Café: beneficiamento e industrialização. Disponível
em:
http://www.sapc.embrapa.br/arquivos/consorcio/publicacoes_tecnicas/Cafe_na_Amazo
niaLUISSILVA_2.pdf),
2.5.1. Após o beneficiamento, o café é armazenado em sacas. No armazenamento
é feito a mistura (d) do café para a formação dos blends. Após a mistura, na etapa industrial de
preparo (c), o café passa por processo de torrefação e moagem.
2.6. O vídeo coligido aos autos pela Embargante evidencia o recebimento do
café nas moegas, a armazenagem em grandes silos, a remoção e retirada de purezas extrínsecas,
a separação dos grãos por peneiras, máquinas de ventilação e por imagem, a mistura dos grãos
após armazenagem (blend), o processo de ensaque da mistura seguida da venda:

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13292.000055/2010-11

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13292.000055/2010-11

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13292.000055/2010-11

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13292.000055/2010-11

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13292.000055/2010-11

2.7. Como visto, longe de infirmar as conclusões de acórdão anterior, o vídeo
deixa claro que o fornecedor da Embargante opera a padronização, o beneficiamento e a
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.501 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13292.000055/2010-11

mistura do café, porém não a torrefação e o moagem, isto é seu preparo. Destarte, tendo em vista
que o fornecedor não executa cumulativamente a padronização, o beneficiamento, a mistura e o
preparo do café, era mesmo de rigor a glosa.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e rejeito os Embargos oposto por
não existir qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital